Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-67.2024.8.11.0087
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000435-67.2024.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA SEGOBI RODRIGUES - CPF: 267.743.721-04 (RECORRENTE), SAMUEL BARREM DA SILVA - CPF: 728.517.591-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. ENGENHARIA SOCIAL. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS E CÓDIGOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado, alegadamente realizada mediante golpe de falso funcionário bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros, quando comprovado que a consumidora forneceu voluntariamente dados e códigos aos golpistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A própria narrativa da autora demonstra que houve fornecimento voluntário de códigos e informações a terceiros, o que contribui decisivamente para a ocorrência do dano.

4.

A conduta da consumidora caracteriza culpa exclusiva da vítima, hipótese que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

5.

A fraude ocorre fora do ambiente bancário, mediante engenharia social, sem evidência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

6.

O evento configura fortuito externo, rompendo o nexo causal entre a conduta do banco e o dano alegado.

7.

A incidência da Súmula 479 do STJ é afastada diante da comprovação de culpa exclusiva da vítima.

8.

O conjunto probatório não revela qualquer conduta ilícita atribuível ao banco, impondo a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. 2. O fornecimento voluntário de dados e códigos pelo consumidor em golpe de engenharia social configura fortuito externo e rompe o nexo causal. 3. A Súmula 479 do STJ não se aplica quando inexistente falha na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, Recurso Inominado nº 1011966-18.2025.8.11.0055, Rel. Edson Dias Reis, 2ª Turma Recursal, j. 17.03.2026.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Almeja por meio do presente expediente recursal a reforma do ato sentencial a fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos formulados na exordial consistente na condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

3.

O recorrido apresentou contrarrazões, rechaçou os fundamentos constantes da peça recursal e pugnou pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

1.

VOTO

2.

Colendos pares,

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente/reclamante.

4.

Sustenta a parte recorrente/reclamante que tomou conhecimento que possuía empréstimo consignado em seu nome, todavia não o reconhece. Narra que entrou em contato com o Banco requerido, bem como com o Banco Pan. Aduz que dias após, recebeu uma ligação de uma mulher que se identificou como gerente do Bradesco, afirmando que realizaria operações para cobrir o empréstimo. Alega que seguiu os passos da atendente e dias depois, compareceu à agência do Banco requerido, ocasião em que tomou conhecimento que se tratava de um golpe (id. 353346853 / 353346854).

5.

Referidas alegações demonstram já de início que a parte recorrente – consumidora – concorreu de modo determinante para o resultado lesivo, afastando qualquer conduta que possa ser atribuída às partes recorridas/reclamadas.

6.

A hipótese dos autos revela circunstâncias que, baseada nos elementos de prova produzidos resultam na manutenção do que restou deliberado no ato sentencial.

7.

Importa registrar que conforme afirmado pela própria parte autora na narrativa constante da petição inicial e boletim de ocorrência (Id. 353346854), que
(...)
"OS SUSPEITOS MANDARAM VÁRIOS CÓDIGOS PARA A COMUNICANTE, QUE A COMUNICANTE ACREDITANDO SEREM DO CANCELAMENTO CLICOU EM CADA UM DESSES CÓDIGOS
′′(...).

8.

Tal circunstância amolda-se à norma legal que assevera a excludente de responsabilidade da instituição bancária (CDC, art. 14, §3º, inciso II).

9.

Logo, diante do acervo probatório produzido nos autos, não se colhe a possibilidade de atribuir ao reclamado qualquer responsabilidade sobre os fatos objeto da presente demanda, não havendo fundamento para autorizar a reforma da sentença.

10.

Nesse sentido:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO BANCÁRIO.
ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX PARA TERCEIROS. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS E SENHA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros (Súmula 479 do STJ) não é absoluta, sendo afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC).
No caso, restou demonstrado que a autora foi vítima de golpe de engenharia social, tendo fornecido voluntariamente seus dados pessoais durante chamada de vídeo com estelionatário que se passou por funcionário do banco.
A fraude ocorreu fora do ambiente bancário, sem qualquer participação ou falha de segurança da instituição financeira, caracterizando fortuito externo que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade do banco.
Sentença reformada.
Recurso provido.
(N.U 1011966-18.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)
grifei

11.

Nesse aspecto é que acaba por afastar a incidência do entendimento vertido na Súmula nº 479 do STJ.

12.

Não se há de acolher, pois, diante dos elementos probatórios verificados nos autos, qualquer mínima possibilidade de reforma do ato sentencial.

13.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter o julgamento monocrático
, na forma como consignado na decisão monocrática.

14.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da gratuidade.

15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

17.

Intimem-se.

18.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

19.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026